Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-05.2020.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004600-05.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDOMIRO CARLOS DA SILVA - CPF: 896.581.081-72 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004600-05.2020.8.11.0086

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):
Valdomiro Carlos da Silva

Recorrido(s):
Município de Nova Mutum

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta: 69

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO CONDENATÓRIA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL – PERCENTUAL FIXADO EM LEI MUNICIPAL – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação condenatória de adicional de periculosidade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a declaração do direito em receber o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento mensal.

2.

Relata o recorrente que exerce a função de guarda municipal de patrimônio junto ao ente requerido, de forma que recebe o adicional de periculosidade em 20% sobre o menor vencimento básico dos servidores do Município, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 14/2002.

3.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando a majoração do percentual do adicional para 30%, com fundamento na legislação federal que rege a matéria.

4.

Ressalta-se que, em face do princípio da tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência interna do Poder Executivo, deve ocorrer somente quando demonstrada a ilegalidade do ato,

não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da atuação estatal, balizas que nortearão a cognição do presente feito.

5.

A esse respeito, o art. 18 da Constituição Federal confere autonomia política, administrativa e organizacional aos entes federados, de forma que a
competência
legislativa para tratar de cada carreira é do ente com o qual o
servidor
público mantém vínculo jurídico-profissional.

6.

Nesse sentido, o E. TJMT já decidiu, em diversas oportunidades, que não há falar em aplicação de Lei Federal em relação a assuntos funcionais, seja no que tange à remuneração, jornada de trabalho, adicionais etc., quando se tratar de servidor público
municipal
efetivo cuja carreira seja regulamentada por legislação
local
específica (vide: N.U. 00077683120138110004, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP, 08/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; N.U. 00052497120138110008, Relator EDSON DIAS REIS, 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO).

7.

A

Lei Complementar Municipal no 14/2002
prevê, em seu art. 86-A, parágrafo único, que o adicional de periculosidade será pago aos servidores que exercem suas funções em situação perigosa, consistindo em
um percentual de 20% (vinte por cento) calculado sobre a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.

8.

Considerando que cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade, não vislumbro substrato à alteração, pela via judicial, do enquadramento (grau) reconhecido em âmbito legislativo local.

9.

Ressalto que esta Turma Recursal, nas oportunidades em que instada a analisar a situação dos servidores do Município de Nova Mutum, segue idêntica linha, senão vejamos os precedentes: N.U.
10001107120198110086, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 22/11/2021; N.U. 10001444620198110086, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, 16/03/2021; N.U. 10001063420198110086, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, 07/10/2021.

10.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a legislação municipal sobre a matéria e a jurisprudência do E. TJMT e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

11.

Parecer do Ministério Público no ID 146956196, no sentido da desnecessidade de sua intervenção
.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022